Tribunal: TJMT
Processo: 1013608-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013608-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Injúria, Dano, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO OLIVEIRA NUNES - CPF: 062.036.861-66 (PACIENTE), 2o juizo criminal da comarca de sorriso mt (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROGERIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.439.951-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJURIA RACIAL E DANO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E PELA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

h
abeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Fabricio Oliveira Nunes
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra

preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, injuria racial e dano, ilícitos tipificados no art. 129, art. 140, § 3o e art. 163, todos do Código Penal.

Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente,
“a um porque a autoridade policial limitou-se a colher o depoimento da vítima, num cenário delituoso onde haviam testemunhas, porquanto a
desavença
ocorreu no interior da residência de um terceiro, conhecido de ambos e
testemunha ocular dos fatos
– Sra. Mirian. A dois porque a narrativa da vítima não tem logicidade alguma. Isso porque
ela fora ameaçada pelo paciente com um facão de propriedade da vítima
e que, no momento da discussão, a arma encontrava-se no interior do carro da vítima”
(Id. 134744681, pp. 3-4;
sic
).

Afirma que
a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 134744681).

Acostou documentos (Id. 134744683, pp. 1-73).

Em seguida, o eminente Desembargador Plantonista Rubens de Oliveira Santos Filho, proferiu decisão determinado a redistribuição no expediente normal, uma vez que
“a questão posta pode aguarda análise pelo juiz natural”
(Id. 134775163).

A liminar foi
indeferida
, constante no Id. 135019666.

As informações foram juntadas (Id. 135888157).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
conforme o seguinte ementário:

“
Habeas Corpus
- Lesão corporal e injúria racial [art. 129,
caput
e art. 140, § 3o, ambos do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1
. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ -
2.
Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada para garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa, porquanto o ora paciente possui outras anotações criminais, inclusive relacionada a delito cometido com emprego de violência - aplicação do princípio da confiança no juiz do processo - constrangimento ilegal inexistente -
Pela denegação da ordem
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Insurge-se a impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que
a

razão não assiste a impetrante
no que tange à argumentação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva. Confira-se:

“
In casu
, FABRICIO OLIVEIRA NUNES encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de
injúria racial, lesão corporal e dano
, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

(...)

Não bastasse esse momento de descontrole do flagrado, verifica-se, ainda, que o réu foi preso em flagrante pelo menos duas vezes, além desta, em menos de um ano. A primeira referente ao auto de prisão em flagrante de n. 1009578-32.2021.8.11.0040, onde o réu teria sido preso, em tese, pelo crime de roubo. A segunda, referente ao auto de prisão em flagrante de no 1001638-79.2022.8.11.0040, onde o réu foi preso pelo crime, em tese, de furto qualificado.

(...)

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico o custodiado que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu
periculum libertatis
.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu
periculum libertatis
, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade e ousadia do agente.

(...)

Acrescenta-se que há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
FABRICIO OLIVEIRA NUNES
, com fundamento no artigo 312 do CPP”
(Id. 134744683, pp. 46-56).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente
reiteração delituosa
.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

E, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, bem como diante da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2a CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022